Tribunal: TCU
Processo: 029.021/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Omissão no dever de prestar contas de recursos destinados ao PSB/PSE-2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Secretaria Especial do Desenvolvimento Social referente à aplicação de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) repassados em 2008 ao município de Dom Eliseu/PA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022, a ocorrência das prescrições punitiva e ressarcitória; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão à assessoria especial de controle interno do MDS e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados/responsáveis que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. encerrar o processo e arquivar os autos.